Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. MINORAÇÃO DEVIDA.
1. Apesar do equívoco no protocolo do recurso, interposto diretamente na segunda instância, a situação não configura erro grosseiro que impeça a admissão da apelação, principalmente se levado em consideração o fato de que foi apresentado dentro do prazo legal e encaminhado para a o juízo de origem , o que afasta a sua intempestividade.
2. A regra do § 8o, artigo 85, do Código de Processo Civil limita-se às hipóteses em que o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa seja baixo ou, como se tem admitido na jurisprudência no âmbito desta Corte de Justiça, excessivamente elevado, quando sopesado com a importância do feito e com as características do trabalho desenvolvido pelos patronos das partes.
3. Ausente condenação em razão da ilegitimidade passiva e verificado que o valor atribuído à causa é irrisório tem-se como correta a fixação equitativa dos honorários advocatícios de sucumbência, sendo possível a minoração com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido.